Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-57.2024.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000276-57.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUANA MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO VINCULANTE DO TEMA 1.097 DO STF. ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. JORNADA ESPECIAL SEM COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. INÉRCIA ESTATAL NA REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Restou comprovado nos autos que o filho da servidora pública estadual, autora da ação, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível I, demandando acompanhamento multidisciplinar contínuo, circunstância documentalmente demonstrada.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.237.867/SP, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.097), fixou entendimento vinculante no sentido de que se aplicam aos servidores públicos estaduais e municipais, para todos os efeitos, as disposições do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, que asseguram horário especial a servidor que possua dependente com deficiência, independentemente de compensação.

3. A sentença que concedeu a redução de 50% da jornada da servidora, sem redução remuneratória e sem compensação, mostra-se em plena conformidade com a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal, bem como com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), sendo vedado que a omissão legislativa estadual ou a inércia administrativa em realizar junta médica impeçam a fruição de direito fundamental.

4. Correta a determinação de reavaliação periódica, a cada 2 (dois) anos, por junta médica oficial, quanto à manutenção da necessidade e do percentual de redução da jornada, medida que prestigia a razoabilidade, a segurança jurídica e o interesse público.

5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária Cível nº 8000276-57.2024.8.05.0253, proveniente da Comarca de Tanhaçu/BA, em que figuram: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE TANHAÇU, BAHIA (Juízo Recorrente), JILVA MOREIRA DE SOUZA SANTOS (Recorrida) e ESTADO DA BAHIA (Recorrido).

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive em seus termos relativos à reavaliação periódica do benefício, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora